Tribunal: STF
Processo: ARE 1497556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – SENAI – Pretensão ao recebimento de contribuição adicional em razão da apelante ter mais de 500 (quinhentos) funcionários – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINARES alegadas pela apelante – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – Afastamento – Súm. nº 516, de 10/12/1.969, do STF, que reconhece a jurisdição da Justiça Estadual – Entidade paraestatal que tem natureza jurídica de direito privado – Súm. nº 73, de 10/12/1.969, do TJ/SP, que determina que compete ao Juízo Cível julgar as ações envolvendo pessoas jurídicas de direito privado, ainda que exerçam funções típicas da administração pública – Precedentes deste TJ/SP – ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA – Afastamento – Competência do apelado para cobrança da Contribuição Adicional – Receita Federal que, por meio da Consulta nº 66, de 03/10/2.012, declinou a sua competência para a cobrança da contribuição, defendendo ser uma incumbência do apelado – Precedente do STJ – NULIDADE DA SENTENÇA – Afastamento – A r. sentença foi devidamente motivada pelo juiz de primeira instância, indicando que a exação é constitucional e que há provas contundentes de que, em fiscalizações realizadas, foi constatado número de funcionários condizentes com a obrigação da contribuição ora em análise, argumentos analisados que haviamsido suscitados pela apelante em sua contestação – Opostos embargos de declaração pela ora apelante em face da r. sentença alegando vícios de erro de fato e contradição, o magistrado “a quo” compreendeu que não houve omissão, contradição ou erro material, devendo a ora apelante interpor o recurso cabível – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – Contribuições para Serviços Sociais Autônomos Originais (SESI/SENAI e SESC/SENAC) que possuem regramento específico próprio nos termos do art. 240 da CF, que expressamente recepcionou as contribuições na folha salarial dos empregados, determinando que as referidas contribuições sejam destinadas às citadas entidades privadas de serviço social – Precedente do STF – AUSÊNCIA DE REFERIBILIDADE – Contribuição que tem natureza de tributo parafiscal, sendo uma espécie de contribuição de intervenção no domínio econômico – Desnecessidade de vinculação direta entre os benefícios custeados e o contribuinte – Ensino profissionalizante oferecido ao trabalhador em todo o território nacional – Apelante que se beneficia com a profissionalização dos seus funcionários, mesmo que o curso não tenha sido realizado em sua matriz ou filiais – COBRANÇA INDEVIDA DE ESTABELECIMENTOS – Decreto-Lei Fed. nº 6.246, de 05/02/1.944 que definiu todos os estabelecimentos contribuintes como uma única empresa – Estabelecimento, no caso da contribuição do SENAI, compreende a sede e as filiais, razão pela qual há a vinculação da finalidade da sociedade como atividade empresarial preponderante, definida em seus atos constitutivos, não havendo distinção de funcionários que realizam tarefas burocráticas e propriamente industrial, ou do estabelecimento matriz ou filial, que apresentem algumas funções distintas – Contagem dos funcionários para fins de incidência da contribuição que deve considerar a sede e as filiais – Precedente do STJ – JUROS DE MORA – Juros moratórios cobrados nos termos dos arts. 35 e 61 das Leis Feds. nº 8.212, de 24/06/1991 e nº 9.430, de 27/12/1.996, respectivamente, por se tratar de contribuição instituída pela União Federal, sendo de cobrança e fiscalização do apelado, cuja constitucionalidade foi devidamente reconhecida pelo STF – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, emsegunda instância, em 02% (dois) além dos 10% (dez) já fixados em sentença sobre o valor da condenação (R$ 146.110,47), em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, I; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente